Tribunal: CARF
Processo: 13560.000300/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13560.000300/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.834 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
RONNEY PEREIRA CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 14.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13560.000300/2009-31
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000300/2009-31

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) no 2008/641606502277178 para
constituição do crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de
2008, ano-calendário de 2007, no valor de R$ 8.125,37, incluídos os acréscimos legais
calculados até 13/10/2009.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação
de Lançamento (NL) e do contido nos autos eletrônicos, o lançamento de ofício foi
efetuado em razão de glosa do valor de R$ 18.116,08 declarado pelo sujeito passivo
em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF) a título de dedução de despesas com instrução e médicas.
As despesas identificadas pela Fiscalização como indevidas foram:
· R$ 5.000,00 declarados como pagos a Lívia Souza Peixoto, CPF no
052.128.947-51, por falta nos recibos apresentados do endereço do emitente e da
identificação do paciente conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal (TIF) no
2008/611160398037809;
· R$ 8.300,00 declarados como pago a Shirley Gusmão Cazeli, CPF no
090.129.047-57, por falta nos recibos apresentados do endereço do emitente e da
identificação também do paciente, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal
(TIF) no 2008/611160398037809;
· R$ 700,00 declarados como pagos a Ana Carolina de Oliveira Ribeiro, CPF no
027.446.636-89, por falta nos recibos apresentados do endereço do emitente e da
identificação também do paciente, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal
(TIF) no 2008/611160398037809;
· R$ 4.116,08 declarados como pagos a Unimed, porque não foi apresentado o
comprovante deste plano de saúde com os valores discriminados por beneficiário,
conforme solicitado no Termo de Intimação fiscal n a 2008/611160398037809.
O contribuinte foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL) em 27/10/2009 e apresentou impugnação em
16/11/2009 (fl. 1), alegando em síntese (fls. 1, 3 e 4), ter solicitado dos seus
prestadores de serviços o envio das declarações comprobatórias dos pagamentos,
destacando o endereço do emitente e nome do paciente e da empresa UNIMED
Vitória, cujas despesas constavam nos contra-cheques, mas que não tinha recebido o
demonstrativo de pagamento por dependente à época do recebimento do Termo de
Intimação, ressaltando que todos os valores de despesas foram declarados pelos
emitentes e pelo paciente.
O sujeito passivo requer o acolhimento da impugnação para cancelar o débito
fiscal.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000300/2009-31

É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissíveis as deduções se não comprovadas as exigências legais para a
dedutibilidade, inclusive por falta de apresentação de documentação hábil e idônea para
comprovação da prestação dos serviços médicos e da vinculação dos pagamentos aos
serviços prestados, questionados no procedimento fiscal.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/04/2013, o(a) contribuinte, em 20/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
14.047,93.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7/8), apontados pela autoridade lançadora:
Foram glosados os seguintes valores:
R$ 5.000,00 declarados como pago a Lívia Souza Peixoto, CPF n a
052.128.947-51, pois os recibos apresentados não apresentam o endereço do emitente,
formalidade exigida pela legislação do Imposto de Renda e não identificam também o
paciente conforme solicitado no Termo de Intimação fiscal no
2008/611160398037809, comprovando ter sido esse o próprio contribuinte, ou sua
dependente.
R$ 8.300,00 declarados como pago a Shirley Gusmão Cazeli, CPF n a
090.129.047-57, pois os recibos apresentados não apresentam o endereço do emitente,
formalidade exigida pela legislação do Imposto de Renda e não identificam. também o
paciente conforme-solicitado no Termo de Intimação fiscal na
2008/611160398037809, comprovando ter sido esse o próprio contribuinte, ou sua
dependente.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000300/2009-31

R$ 700,00 declarados como pago a Ana Carolina de Oliveira Ribeiro, CPF no
027.446.636-89, pois o recibo apresentado não apresenta o endereço do emitente
formalidade exigida pela legislação do Imposto de Renda e não identifica também o
paciente, conforme solicitado no Termo de Intimação fiscal n'a
2008/611160398037809, não comprovando ter sido esse o próprio contribuinte, ou sua
dependente.
R$ 4.116,08 declarados como pago a Unimed, pois. não. foi apresentado o
comprovante deste plano de saúde com os valores discriminados-por beneficiário,
conforme solicitado no Termo de Intimação fiscal n a 2008/611160398037809.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 89), foi
a seguinte:
Esclareça-se que não basta a efetiva realização do serviço médico ou
fisioterápico em benefício do contribuinte. Para serviços médicos e fisioterápicos, em
geral, a priori, não se tem por imprescindível a prescrição médica. Por outro lado, a
soma das três despesas declaradas pelo sujeito passivo com procedimentos
fisioterápicos totalizaram R$ 14.000,00 para o ano-calendário de 2007. Neste caso,
não restam esclarecidos os elementos essenciais para materialidade dos supostos
serviços e das despesas que se pretende utilizar a título de dedução no ano-calendário
em tela, seja em seus aspectos qualitativos ou quantitativos.
Destarte, resta inadmissível a dedução das três despesas declaradas como
serviços fisioterápicos porque não comprovadas as exigências legais para a
dedutibilidade, com a apresentação de documentação hábil par a comprovação da
prestação dos serviços médicos e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000300/2009-31

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento pelas
ausências da indicação do beneficiário dos serviços médicos/odontológicos e do endereço do
profissional nos recibos apresentados.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou declarações (e-fls. 11/13) e
recibos (e-fls. 54/63 e 66/75), no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios
médicos.
Apresentou, ainda, em sede recursal, laudos e relatórios de exames médicos (e-
fls. 123/132), por ele realizados.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000300/2009-31

se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Já em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000300/2009-31

Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas glosadas
por este lançamento, no valor total de R$ 14.000,00.
Relativamente a glosa residual, no valor de R$ 47,93, referente ao plano de saúde,
mantida pelo julgamento anterior, em virtude de conter valores referentes a pagamentos feitos
em beneficio de Elane Nardotto Rios Cabral, pessoa física não declarada pelo sujeito passivo
na sua DIRPF, entendo que não há reparos a serem produzidos na mesma.
Por isso, voto pela manutenção da glosa sobre esta parcela das despesas
médicas.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito parcial em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total
de R$ 14.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000300/2009-31

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital